Tribunal: TJSP
Processo: 1074504-92.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA INDEFERIDA – Pretensão a reintegração ao certame – Candidata que participou de concurso público para o cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio, concorrendo à uma das vagas de PPP, porém foi impedida de realizar procedimento presencial de Heteroidentificação, por ter chegado atrasada ao local – Matéria que se enquadra na

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA INDEFERIDA – Pretensão a reintegração ao certame – Candidata que participou de concurso público para o cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio, concorrendo à uma das vagas de PPP, porém foi impedida de realizar procedimento presencial de Heteroidentificação, por ter chegado atrasada ao local – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autora que atribuiu valor à causa igual a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Não conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos à uma das Varas do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.